Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018531-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRED, POUP E INVEST OURO VERDE DO MATO GROSSO
AGRAVADO: ARROZEIRA SOMAR LTDA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRED, POUP E INVEST OURO VERDE DO MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da ação de Recuperação Judicial no 1002477-68.2019.8.11.0086, pelo juízo 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, o qual cassou o direito de voto da Agravante na Assembleia Geral de Credores que ocorrerá no dia 3 de setembro, por suposta ausência de procuração com poderes específicos para participação na Assembleia e voto.
Em razões recursais alega (id. 56227984):
“Sustentou a Agravada durante Assembleia Geral de credores em 24 de julho de 2020, que a Agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE, utilizou-se de procuração que “não possuía poderes específicos necessários para participação junto a assembleia, de acordo com art. 37, §4o, da Lei no 11.101/2005, art. 105 do CPC, art. 661 do Código Civil, e fundamentou sua impugnação sob a ótica do acórdão do STJ RESP no 1.195.256/MT.
Não obstante a insurgência da Agravada, não há lei em especifico que o mandado esteja grafado com as palavras – procuração “poderes para representação em Assembleia Geral de Credores”, como doravante sustentado pela Agravada e chancelado pelo juízo de primeiro grau.
(...)
Ademais para corroborar com os argumentos expostos impõe observar que não se trata o instrumento procuração de mero clausula ad judicia, a procuração ainda constou poderes “et extra”, ou seja, ainda que fora dos limites da esfera judicial, novamente repito, com poderes para: transigir, desistir, acordar firmar compromisso, receberem em darem quitação, além de substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, portanto expressamente cabível a procuração juntada pela Agravante e perfeitamente suficiente para participação junto Assembleia Geral de Credores”.
Ainda, em abono ao art. 37, §4o da lei de Falências, arts. 38 e 105, do Código de Processo Civil, art. 661, do Código Civil e EOAB, art. 7o, inciso VI, alínea d, defende que “exigir do Agravante que conste na referida procuração a nomenlcatura “poderes para participar da Assembleia Geral de Credores” parece-me exigir formalismo exagerado o que também vai de confronto ao que prega a política do novo Código de Processo Civil que presa pela efetividade na distribuição da justiça” (id. 56227984).
Nesses termos, a agravante requer que seja autuado e processado o presente recurso, com o seu recebimento e deferimento para se cassar ou reformar a r. decisão proferida de Id no ID 37859752, dos autos da Recuperação Judicial supra, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em exame até o seu julgamento definitivo.
É a síntese do necessário.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário. Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no 71/2009 do CNJ e Provimento no 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Por essa razão, distribua-se, imediatamente, na forma regimental.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista